Tribunal: TJDFT
Processo: 0735894-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735894-84.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Fundação dos Economiários Federais – Funcef Apelado: Ulysses Moura Brandão Junior D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef (Id. 69719452) contra a sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. 69719435), que julgou o pedido deduzido pelo ora apelado procedente para "condenar a requerida pagar o saldo existente em favor do autor, com o abatimento dos encargos e da importância alvo de penhora". Paralelamente ao recurso de apelação interposto pela demandada, ainda pendente de julgamento por este Egrégio Tribunal de Justiça, Ulysses Moura Brandão Junior requereu, na origem, a instauração da fase de cumprimento provisório de sentença (autos no 0718772-24.2025.8.07.0001). Argumentou, na oportunidade, que a quantia mantida na entidade fechada de previdência complementar consiste em montante de natureza alimentar, circunstância que atrai a aplicação da exceção prevista no art. 1012, § 1o, inc. II, do CPC, no sentido de não ser, a apelação interposta pela demandada, dotada de efeito suspensivo automático, circunstância que autoriza a pretendida instauração do incidente processual aludido. Por meio da petição referida no Id. 71066504 destes autos o credor argumenta que o Juízo singular condicionou a instauração da fase de cumprimento provisório de sentença à comprovação, pelo credor, de que ao recurso de apelação interposto pela devedora não seria atribuído o efeito suspensivo. Requer, portanto, o proferimento de pronunciamento judicial, por este Relator, que declare a inexistência de efeito suspensivo à apelação interposta pela devedora, ora apelante, de modo a viabilizar a instauração e o curso regular, na origem, da fase de cumprimento provisório de sentença. Ao contrário do que afirma o apelado, no entanto, a apelação interposta pela demandada tem efeito suspensivo automático, pois a exceção mencionada na regra estabelecida no art. 1012, § 1o, inc. II, do CPC, aplica-se singelamente à hipótese de condenação ao pagamento de alimentos, situação que não se confunde com a condenação ao pagamento de quantia de natureza alimentar, conclusão que encontra respaldo na tese recentemente firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do tema no 1153, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Em relação à prestação alimentícia, embora consista também em quantia de natureza alimentar, o ordenamento jurídico pátrio atribuiu proteção ainda maior, motivo pelo qual a necessidade de seu pagamento justifica, por exemplo, a relativização de regras de impenhorabilidade e, ainda, a regra geral de atribuição de efeito suspensivo automático à apelação. As exceções previstas no art. 1012, § 1o, do CPC, que afastam o efeito suspensivo automático conferido ao recurso de apelação, devem ser interpretadas de modo restritivo. Por essas razões não deve ser acolhido o argumento, articulado pelo apelado, no sentido da viabilidade, neste momento, de inauguração do incidente processual de cumprimento provisório em relação à sentença recorrida, pois não se trata, insista-se, de condenação da demandada em obrigação de prestar alimentos. Dito de outro modo, a apelação interposta pela demandada e submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça tem efeito suspensivo automático, nos moldes da regra geral prevista no art. 1012, caput, do CPC. Assim, por se tratar de efeito suspensivo conferido automaticamente, por expressa disposição legal, nada há a prover em relação ao requerimento ora formulado pelo recorrido. Feitas essas considerações, rejeito, no momento, o presente requerimento, devendo o recorrido aguardar o julgamento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, do recurso de apelação interposto pela adversa. Publique-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator